Tribunal: TCU
Processo: 020.012/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos em face de deliberação que julgou tomada de contas especial autuada em irregularidades na implementação de planos de demissão incentivada no âmbito do Sesc/MT e do Senac/MT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Marcia Regina da Silva Vecchi, Aldemar Xavier Meira, Aldo Pascoli Romani, Almir Batista de Santana, Adauto Vieira de Paula, Hamilton Domingos Teixeira, João Flavio Barbosa Sales, Jodeon Sampaio Filho, José Pereira Filho, José Bispo Barbosa, Roberto Peron, Paulo Sérgio Ribeiro, Luis Carlos Oliveira Nigro, Marco Sergio Pessoz, Orivaldo Júlio Alves e Hermes Martins da Cunha, em face do Acórdão 228/2023-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos por Orivaldo Júlio Alves para, no mérito, acolhê-los com efeitos infringentes, a fim de: 9.1.1. tornar insubsistentes os subitens 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.10, 9.12 e 9.13 do Acórdão 2814/2019-TCU-Plenário em relação a Orivaldo Júlio Alves, mantendo-se inalterados os dispositivos da decisão em relação aos demais responsáveis; 9.1.2. excluir Orivaldo Júlio Alves da relação processual; 9.2. nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos pelos demais embargantes, para, no mérito, rejeitá-los; 9.3. dar conhecimento deste Acórdão aos embargantes, à Administração Regional do Senac no Estado do Mato Grosso, à Administração Regional do Sesc no Estado do Mato Grosso, à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso e ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.